Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712902-81.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDUARDO DOS REIS E SILVA RECORRIDO: CELSO GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Despacho de ID 23866549 intimou a parte recorrente a comprovar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. O recorrente, por meio de sua patrona, requereu os benefícios da justiça gratuita. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido deu-se a revelia do momento processual adequado, isso é, ocorreu somente após a interposição de recurso, quando foi concedido prazo para comprovação da realização do preparo. Caberia ao recorrente, quando da interposição do recurso, ao demonstrar a observância dos pressupostos recursais, requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com regular comprovação, conforme § 7o do art. 99 do CPC. Não requerido a tempo e modo, ocorre na hipótese, preclusão temporal, sob pena de se eternizar o juízo de admissibilidade de recursos. Ademais, não há comprovação da alegada insuficiência, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal